Tribunal: TCU
Processo: 024.994/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em admissão de pessoal promovida pelo Banco do Brasil S.A.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 481/2022-TCU-Primeira Câmara , alusivo a admissão de pessoal efetuada pelo Banco do Brasil, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração apresentados pelo Banco do Brasil para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.